Tribunal: TJSP
Processo: 1005045-22.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por dano moral – Débito gerador de desabono em órgão de restrição ao crédito – Contrato e débito impugnados pela autora – Ré revel e presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial (art. 344 do novo CPC) – Sentença de parcial procedência da pretensão – Recurso da autora – Desabono provado,

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por dano moral – Débito gerador de desabono em órgão de restrição ao crédito – Contrato e débito impugnados pela autora – Ré revel e presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial (art. 344 do novo CPC) – Sentença de parcial procedência da pretensão – Recurso da autora – Desabono provado, de iniciativa da ré e disponibilizado em julho de 2014 – Responsabilidade objetiva da ré – Desabono indevido e abalo anímico que surge "ipso facto" – Dano moral configurado – "Quantum" fixado em R$5.000,00, razoável e proporcional, atualizado desde este arbitramento (Súmula n. 362 do Col. STJ) e juros de mora contados do evento danoso (Súmula n. 54 do Col. STJ) – Sucumbência a cargo da ré-revel e honorários advocatícios arbitrados em percentual máximo sobre o valor da condenação atualizada e com juros.